Tribunal: TJBA
Processo: 8085467-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085467-89.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA, FABIO FRASATO CAIRES, FABIO OLIVEIRA DUTRA APELADO: CARINA MELLO DE MIRANDA Advogado(s):INGRED SOUSA DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO DO CONTRATO QUE SE IMPÕE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não há falar em revisão do contrato de financiamento de veículo de ofício se o pleito foi formulado em contestação, sendo permitido pela jurisprudência pátria pedido contraposto revisional no âmbito da ação de busca e apreensão. 2. Considera-se abusiva as taxas de juros remuneratórios contratadas em percentual superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (STJ, REsp n. 1.359.365). 3. Constatada a revisão do contrato para afastar encargo abusivo previsto no período da normalidade, imperioso reconhecer a ausência da mora debendi, a fim de extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do respectivo processo. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8085467-89.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO GMAC S.A. e como apelada CARINA MELLO DE MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .